Tribunal: TJSP
Processo: 2136642-19.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.

Telefônica (sentença condenatória em fase de cumprimento). O STJ examinou diversos recursos e determinou que não se inclua a dobra acionária, dividendos e juros sobre o capital próprio. Matéria de tema repetitivo que faz obrigatória a harmonização dos julgados da

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.

Telefônica (sentença condenatória em fase de cumprimento). O STJ examinou diversos recursos e determinou que não se inclua a dobra acionária, dividendos e juros sobre o capital próprio. Matéria de tema repetitivo que faz obrigatória a harmonização dos julgados da Corte Superior. Alinhamento deste Tribunal a essa diretriz em toda e qualquer oportunidade que surgir para esse fim.

Embargos declaratórios não acolhidos e, de ofício, exercer o juízo de retratação para excluir a dobra acionária do cálculo da diferença acionária.